Tribunal: STF
Processo: RE 594574
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. TETO
   REMUNERATÓRIO: INCIDÊNCIA SOBRE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE ANUAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Se
   antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 o teto remuneratório
   incidia sobre o Prêmio de Produtividade, com mais razão deve ser
   incluído esse prêmio no redutor do teto remuneratório, previsto
   no inc. XI do art. 37 da Constituição da República, com a
   alteração da Emenda Constitucional n. 41/2003.